Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DIREITOS DISPONÍVEIS. REVELIA DOS RÉUS. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme jurisprudência consolida no âmbito do STJ, “a ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes”.
2. Não há exigência no art. 841/CC e seguintes de capacidade postulatória como elemento constitutivo da transação, sendo desnecessário para sua homologação judicial que todos os celebrantes do acordo sobre direitos patrimoniais disponíveis tenham advogado constituído nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.